Tribunal: TJMT
Processo: 0012680-53.2008.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012680-53.2008.8.11.0002
RECORRENTE(s): ESPÓLIO DE LINDOLPGO FERREIRA MENDES
RECORRIDO(s): SOCATA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SUCATAS LTDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE LINDOLPHO FERREIRA MENDES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 19320497):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS E IMISSÃO NA POSSE – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO - REJEITADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS ASSINATURAS EM ESCRITURA PÚBLICA – LAUDO PERICIAL REALIZADO – FALSIDADE DAS ASSINATURAS NÃO RECONHECIDAS - VALIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS E REGISTROS DAS ESCRITURAS PÚBLICAS – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DESCABIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS. Não há de ser conhecido o agravo retido quando a parte não o requer expressamente nas razões ou contrarrazões recursais, nos termos do art. 523, §1o, do CPC de 1973. Diante da conclusão do laudo pericial e da ausência de comprovação de falsidade da assinatura na Escritura Pública, não há que se falar em nulidade de ato jurídico. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 CPC. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0012680-53.2008.8.11.0002, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 09/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID 28953510):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS E IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada. Constatada a ocorrência de erro material na conclusão do acórdão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de retificar o texto exarado na forma exposta no decisum. RED 00126680-53.2008.8.11.0002 - Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. 1/12/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 489, II, III, 1.022, I, II, do CPC; artigo 237 da Lei n. 6.015/73, ao argumento de que foi violado o princípio da continuidade dos registros públicos uma vez que são nulas as escrituras de compra e venda do imóvel em questão pois as matrículas dos Recorridos foram adquiridas mediante fraude.
Recurso tempestivo (ID 33619954).
Contrarrazões no ID 36831970 e 36878477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, III, 1.022, I, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as questões referentes: a) documentos dos autos informam que a Sra. Martinha era analfabeta; b) a frágil alegação da perícia, considerando o tempo que transcorreu entre a lavratura da escritura pública (1975) e o documento utilizado para a confrontação das assinaturas, pois o documento utilizado foi emitido no ano de 1986; c) divergências existentes e verificadas a olhos desarmados, em relação a supressão de nomes, sem uma posição clara do i. perito; d) provas da evolução e alterações das assinaturas.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, fundamentando de forma satisfatória a decisão como se observa da transcrição abaixo. (IDs 19320497 e 28953510):
“(...) Em razão da suposta divergência das assinaturas constantes nas escrituras públicas, foram realizados 2 laudos periciais. O primeiro laudo pericial foi juntado às fls. 1150/1168 dos autos físicos (Id 7784438, 7784437, 7784436, 7784435, 7784434, 7784433, 7784432, 7784333 e 7784332) e, no decisum de fls. 1386/1388 (Id 7784995), o magistrado a quo determinou a complementação do laudo a fim de que a perícia fosse realizada na via original das escrituras públicas, vindo a ser juntado às fls. 1392/1407 (Id 7785091, 7785090 e 7784998). Em virtude das insurgências das requeridas e pelo fato de o expert não ter atendido as determinações judiciais constantes dos autos, na decisão de Id 7785105 houve a nomeação de outro perito, que apresentou seu primeiro laudo às fls. 1486/1509 (Id 7785211, 7785216, 7785215, 7785214, 7785213, 7785212 e 7785211). Eis o teor de trecho do decisum em que o magistrado a quo determina a nomeação de novo perito: “(...) Vistos, etc. Na decisão de fl. 1386/1388 determinei a complementação do laudo pericial a fim de que o perito efetuasse a perícia nas duas escrituras públicas questionadas, bem assim em sua via original. (...) De fato, o expert deixou de atender ao comando judicial inserto na decisão de fls. 1393/1407, uma vez que não realizou novo exame gráfico sobre as vias originais das escrituras públicas encartadas às fls. 569/576, em especial nas assinaturas lançadas às fls. 572, 573 e 576. Além disso, submeteu à perícia escritura pública que não necessitava ser periciada, já que não é objeto de questionamento nestes autos, cuja escritura deveria ser utilizada apenas como objeto de confronto com as escrituras litigiosas. Esses fatos, muito embora não desqualifique totalmente o expert, evidenciam que ele não tem se atentado adequadamente as ordens judiciais, o que se mostra necessário ao presente diante da complexidade de causa . Assim, a fim de evitar novas arguições de nulidade processual, hei por bem nomear novo perito judicial na tentativa de esclarecer os fatos descritos nos autos, inclusive para confrontar a prova pericial já carreada aos autos. Nesse ensejo, desconstituo o perito designo nos autos e, por conseguinte, nomeio o perito THYAGO JORGE MACHADO, Perito Oficial Criminal, podendo ser encontrado na Rua General Irineu de Souza, n°144, Bairro: Duque de Caxias II, Cep: 78043-360 - Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 8112-2338 / e-mail: tmachado@forenselab.com, para realizar a perícia designada nos autos, informando-se que o trabalho será custeado pelo Estado de Mato Grosso. Intime-se o perito acerca da presente decisão, o qual deverá esclarecer se as assinaturas lançadas às fls. 572, 573 e 576 são verdadeiras, observando a IMPRESCINDÍVEL necessidade de realizar a perícia nas vias originais das escrituras públicas . Deverá, ainda, o perito responder aos quesitos já formulados nos autos, atentando-se as irresignações da parte requerida ao laudo anterior para não incidir em erro. OFICIE-SE ao Serviço Registral e Notarial do Distrito de Bom Sucesso informando que as escrituras públicas de fls. 50/59 serão objeto de perícia, razão pela qual deverá ser liberado o seu acesso ao expert para manuseá-las. Instrua o ofício com cópia dos aludidos documentos. (...)” (sic Id 7785105) (destaquei) A esse laudo as requeridas manifestaram às fls. 1.511/1.516 (Id 7785218 – Curtume Viposa S/A), 1.519/1.522 (Id 7785349 – Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos Animais) e 1523/1526 (Id 7785350 – Socata Comercial Industrial de Sucata Ltda.) e a parte autora às fls. 1527/1531 (Id 7785351 – Espólio de Lindolpho Ferreira Mendes). No decisum de fl. 1534 (Id 7785354), o magistrado a quo determinou que o expert respondesse os quesitos formulados pela parte autora, que não haviam sido encartados aos autos em tempo hábil (certidão Id 7785477 - fl. 1558). A complementação do laudo foi apresentada no Id 7785363 - às fls. 1545/1546 - e no Id 7785482 - às fls. 1566/1570, tendo as requeridas manifestado às fls. 1572/1574 (Id 7785484 – Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos de Animais e Socata Comercial e Industrial) e 1598/1604 (Id 7785578 – Curtume Viposa S/A) e a parte autora às fls. 1575/1597 (Id 7785485 – Espólio de Lindolpho Ferreira Mendes). Verifica-se, pois, como alhures mencionado, que foram confeccionais dois laudos judiciais que chegaram a conclusões diversas acerca das assinaturas lançadas pelo Sr. Lindolpho e pela Sra. Martinha. No primeiro laudo, acostado no Id 7784443, 7784444, 7784445, 7784446, 7784447, 7784540, 7784541 - às fls. 1175/1209 dos autos físicos, o perito apontou que “a Assinatura do de cujus Sr. Lindolpho Ferreira Mendes, não partiu de seu punho escritor, tratando-se de Assinatura Inautêntica, provavelmente decorrente de falsificação servil e/ou exercida, no que se refere a Assinatura da de cujus Sra. Martinha de Oliveira Ferreira Mendes, verificou-se que a mesma não fora alfabetizada, logo a assinatura lançada no documento Sub Suspeição não fora proveniente de seu punho escritor” (Id 7784540 - Pág. 4). Ao contrário do primeiro laudo, verifica-se da conclusão do laudo judicial juntado no Id 7785211, 7785216, 7785215, 7785214, 7785213, 7785212 e 7785211 - às fls. 1487/1509, que “o título de eleitor da Sra. MARTINHA DE OLIVEIRA FERREIRA MENDES demonstra que pelo menos a mesma sabia assinar seu nome” (Id 7785214 - Pág. 4 - fl. 1501), concluindo que “as assinaturas apresentadas para periciar foram produzidas pelo próprio punho do Sr. LINDOLPHO FERREIRA MENDES e pela Sra. MARTINHA DE OLIVEIRA FERREIRA MENDES” (Id 7785215 - Pág. 5 - fl. 1507). Em que pese a confecção e conclusão opostas dos laudos judiciais, entendo que deva ser desconsiderado o primeiro laudo que apontou pela nulidade das assinaturas do Sr. Lindolpho Ferreira Mendes e pela Sra. Martinha de Oliveira Ferreira Mendes. Isso porque, constata-se que o perito Thyago Jorge Machado realizou perícia e apresentou o Lado Pericial Grafotécnico no Id 7785211, 7785216, 7785215, 7785214, 7785213, 7785212 e 7785211 - às fls. 1487/1509, cumprindo a decisão judicial de Id 7785105, em razão de que no laudo anterior houveram insurgências da parte requerida e descumprimento pelo expert do atendimento às determinações do magistrado a quo, o que levou o juízo a quo a requerer que fosse realizada nova perícia. Verifica-se, assim, que o perito Thyago realizou a perícia em todas as assinaturas do Sr. Lindolpho e da Sra. Martinha, nas 02 (duas) escrituras de venda; fez comparações com as assinaturas contidas na escritura de compra realizada pelo Sr. Lindolpho; atestou que a Sra. Martinha sabia assinar o nome juntando, inclusive, o seu título de eleitor, com a sua assinatura e fez comparação grafotécnica com a assinatura contida na escritura de venda; fez a perícia sobre os documentos e escrituras originais. Eis o teor de algumas respostas do perito quando da realização do Laudo Pericial: “(...) as assinaturas impugnadas apresenta tremores, paradas e indecisões? Resposta: Não apresentam nenhum tipo de evidência fraudulenta” “(...) as assinaturas impugnadas apresenta cultura gráfica de escrita não alfabetizada? Resposta: Foi verificado que ambos sabiam pelo menos assinar seus nomes mas nota-se que sua qualidade técnica era baixa.” “(...) a assinatura impugnada é autêntica? Resposta: Sim. “(...) os documentos acima questionados apresentam no seu preenchimento alguma ressalva, emenda, borrão ou cancelamento? Resposta: Não. VI – CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, se que todas as assinaturas apresentadas para periciar foram produzidas pelo próprio punho do Sr. LINDOLPHO FERREIRA MENDES e pela Sra. MARTINHA DE OLIVEIRA FERREIRA MENDES. (...)” (sic Id 7785215) (destaquei) - Conclusão do Laudo Pericial Complementar: VI – CONCLUSÃO Este Iaudo complementar pautou-se em apenas provas materiais, sendo que todas as assinaturas apresentadas para periciar, foram produzidas pelo próprio punho do Sr. LINDOLPHO FERREIRA MENDES e pela Sra. MARTINHA DE OLIVEIRA FERREIRA MENDES, reforçando a conclusão já atestada no Iaudo pericial grafotécnico.” (sic Id 7785482) (destaquei) Com efeito, concluo que o segundo laudo se afigura mais coerente, de modo que reconheço como verdadeiras as assinaturas do Sr. Lindolpho e da Sra. Martinha nas escrituras públicas em discussão nestes autos - escrituras públicas lavradas no livro 01, folhas 60-v/62 e 62/63v no Cartório de Serviço Registral e Notarial do Distrito de Bom Sucesso (Id 7781331, 7781329, 7781328, 7781330), não havendo em se falar em nulidade de ato jurídico.
(...). Por derradeiro, a apelante Curtume Viposa requer a condenação do apelado Espólio de Lindolpho Ferreira Mendes à litigância de má-fé processual (Id 7785807 – pág. 3). Quanto ao tema, no entanto, verificase que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida. Com tais considerações, dou provimento aos recursos para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de nulidade de ato jurídico, invertendo-se, por conseguinte, os ônus sucumbenciais.”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 237 da Lei n. 6.015/73, amparada na assertiva de que foi violado o princípio da continuidade dos registros públicos uma vez que são nulas as escrituras de compra e venda do imóvel em questão pois as matrículas dos Recorridos foram adquiridas mediante fraude.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FRAUDE NA RETIFICAÇÃO DO REGISTRO PÚBLICO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA ÁREA DO IMÓVEL. OFENSA AO ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO ESPÓLIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SÚMULAS NoS 7 DO STJ E 283 DO STF. CITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NULIDADE DO TÍTULO ORIUNDO DE TERRAS DEVOLUTAS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. Ausente impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido quanto à legitimidade ativa ad causam do espólio, o recurso especial não merece ser conhecido. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
3. O Tribunal de origem concluiu que havia sobreposição de área de 21.227,12 m2 nas matrículas pertencentes às partes litigantes na ação reivindicatória e, em razão da prevalecência da antiguidade do registro decidiu que a área pertencia ao réu da ação, o que afasta a ocorrência de julgamento extra petita pelo fato do acórdão ter determinado a exclusão dessa área da matrícula pertencente ao autor da ação reivindicatória.
4. Para infirmar a conclusão à que chegou o Tribunal de origem quanto à existência de sobreposição da área de 21.227,12 m2 com a sua exclusão da matrícula, seria necessário reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nessa fase recursal, a teor da Súmula no 7 do STJ.
5. O conteúdo normativo dos arts. 47, parágrafo único, 264, 300 e 512, todos do CPC, e 168 e 169, ambos do CC/2002, não foi examinado pelo acórdão recorrido. Ausente, portanto, o devido prequestionamento dos temas, aplica-se a Súmula n° 211 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1438125/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016)” (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x